Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DA EXECUTADA. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da executada Unimed-Rio e afastou a cobrança de astreintes.
2. A ação originária tratou de obrigação de fazer. Concedida tutela de urgência para autorizar parto cesariano sem carência contratual, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
3. A autora alegou descumprimento, pois o parto ocorreu no dia seguinte à decisão. O juízo de origem afastou a multa por considerar razoável o cumprimento e inexistente a intimação formal da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da tutela no dia seguinte à intimação do hospital, mas antes da intimação formal da operadora de saúde, caracteriza descumprimento apto a ensejar a cobrança das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A multa cominatória (art. 537, CPC) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento da obrigação. 6. O parto foi realizado em menos de 24 horas após a intimação do hospital, em período noturno, configurando cumprimento tempestivo e razoável. 7. Não houve intimação formal da executada antes do cumprimento, não sendo possível imputar-lhe descumprimento. 8. A finalidade da tutela foi alcançada: realização do parto e proteção da saúde da mãe e do nascituro. A multa perderia caráter coercitivo e assumiria natureza punitiva, vedada pelo ordenamento. 9. Eventual descumprimento posterior de obrigações acessórias (entrega de documentos) não se confunde com a ordem liminar original.
IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A realização de parto em prazo razoável, logo após a intimação do hospital, afasta a incidência de astreintes fixadas em tutela de urgência. 2. Não cabe multa quando a executada não foi formalmente intimada antes do cumprimento da obrigação.”